Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora salarial. O agravante alega que o executado é servidor público federal e percebe remuneração bruta aproximada de R$ 32.000,00, afirmando ser possível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite penhora parcial de salário em hipóteses excepcionais, mesmo para créditos não alimentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a penhora de percentual da remuneração do executado em contexto de ausência de outros bens penhoráveis, observada a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e demais verbas remuneratórias, ressalvando a possibilidade de mitigação prevista no § 2o, desde que preservada a subsistência digna do devedor.
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a relativização da impenhorabilidade quando demonstrada a preservação do mínimo existencial, conforme orientação firmada nos EREsp 1.582.475/MG e em precedentes posteriores.
5. No caso, o executado aufere remuneração bruta aproximada de R$ 32.000,00, porém apresenta despesas que reduzem seu saldo mensal disponível para cerca de R$ 8.000,00.
6. A mitigação da impenhorabilidade deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo medida excepcional, nos termos de precedentes do TJDFT.
7. A 4a Turma Cível adota como parâmetro para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos, aproximadamente R$ 7.590,00 no período analisado, diante do elevado custo de vida no Distrito Federal.
8. A análise dos autos demonstra indícios de vulnerabilidade financeira do executado, embora perceba renda acima do referido parâmetro.
9. A fixação de penhora em percentual moderado preserva a finalidade executiva sem comprometer o mínimo existencial, revelando-se medida adequada e proporcional.
10. A penhora de 10% sobre a verba salarial do executado concilia os princípios da efetividade da execução e da dignidade do devedor, sem afetar sua subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora parcial de remuneração é possível em hipóteses excepcionais, desde que proporcional e compatível com a dignidade do executado."
Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 30/11/2023, PJe: 22/1/2024; Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 29/11/2023, DJE: 22/1/2024; Acórdão 1995219, 0748470-15.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 30/04/2025, DJe: 20/05/2025.